Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CEB. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS.

I - A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que causar aos usuários e a terceiros, art. 37, §6o, da CF.

II - A Seguradora, na lide regressiva em exame, não provou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela CEB e os danos nos aparelhos dos segurados. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de ressarcimento.

III – Na r. sentença de improcedência do pedido, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, observados os parâmetros dos incs. I a IV do mesmo dispositivo legal. Verba mantida.

IV - Apelação desprovida.